Tribunal: STF
Processo: HC 213968
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio tentado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reiteração. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do processo. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Anderson Luiz da Conceição, Carlos Lucas da Silva, Everton Araújo de Souza, Lucas do Nascimento Vieira, Lucas Vinícius Machado dos Santos e William Ferreira Martins Pedro, contra acórdão do Superior Tribunal Militar exarado nos autos do HC 7000926-34.2021.7.00.0000.



    Os pacientes foram presos cautelarmente e, posteriormente, denunciados pela suposta prática, por 10 (dez) vezes, do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no art. 205, c/c o art. 30, inc. II, do Código Penal Militar. 



    Extraio do ato dito coator:



    “HABEAS CORPUS. art. 205 c/c o art. 30, inc. II do CPM. pedidos de recolhimento dos mandados de prisão expedidos e de revogação da prisão preventiva dos Pacientes. não acolhidos. medidas cautelares diversas da prisão. não cabimento. denegação da ordem. decisão unânime. 



    Pacientes presos em flagrante durante uma operação militar de combate ao tráfico de drogas no Complexo da Penha e do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, e denunciados pela prática de homicídio tentado por 10 (dez) vezes por terem efetuado inúmeros disparos contra militares das Forças Armadas que ali atuavam. 



    A Decisão impugnada baseou-se, para a manutenção da segregação, no artigo 316, parágrafo único, do CPP, c/c os artigos 3º, alínea "a", 254, alíneas "a" e "b", e 255, alíneas "a", e "d", todos do CPPM. Fundou-se, ainda, na periculosidade excessiva dos Réus, impossibilitando a liberdade ou eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Demonstrado o periculum libertatis ante o perigo concreto que um possível relaxamento da prisão dos Réus poderia causar, sobremaneira pelo risco do cometimento de novas infrações, pois restou evidente o destemor dos Pacientes ao praticar os graves crimes relatados nos autos. Além disso, a ficha criminal dos acautelados corrobora o iminente perigo à garantia da ordem pública e da segurança da aplicação da lei penal militar. 



    No pertinente ao alegado prolongamento do período de custódia dos Pacientes em razão do atraso na persecução penal, restou comprovado nos autos que não ocorreu nenhuma objeção no regular trâmite processual, haja vista o elevado grau de complexidade do caso por envolver várias vítimas e 6 (seis) Acusados em suposta prática de crime de homicídio tentado. 



    Inexistência de ilegalidade ou de abuso de poder a ser remediado por Habeas Corpus, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Denegada a Ordem. Unânime.”



    No presente writ, a parte Impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa dos pacientes. Aduz inexistirem elementos legitimadores da segregação cautelar, ausentes os requisitos do art. 225 do CPPM. Menciona que os Pacientes foram absolvidos pela Justiça Comum do Estado do Rio de Janeiro em outro processo criminal. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação do decreto de prisão preventiva dos Pacientes e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Verifico, ainda, que o objeto do presente writ foi recentemente apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 194.411/RJ, da minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 10.11.2021: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO (CF, ART. 93, IX). EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO, COM PLURALIDADE DE CRIMES E DE ACUSADOS, E EXISTÊNCIA DE RÉUS FORAGIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    1. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes indícios da materialidade e da autoria delituosas. Inteligência do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Deve, a litispendência, guardar proporcionalidade com a complexidade do delito denunciado, bem assim com as diligências e meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Precedentes. 



    3. Hipótese em que não se registra uma tramitação heterodoxa do feito – expedidos os mandados de prisão contra os 07 (sete) agravantes (três dos quais ainda foragidos) há pouco mais de 04 (quatro) meses, sob a acusação de terem incidido na prática de 10 (dez) tentativas de homicídio qualificado –, tampouco se mostra configurada “situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende não caracterizado excesso de prazo quando o réu, para não ser preso, evade- -se do distrito da culpa, acarretando o retardamento do processo. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    Naquela ocasião, a Primeira Turma desta Casa, à unanimidade, compreendeu que o ato apontado como coator, longe de caracterizar manifesto constrangimento ilegal, apenas refletiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal a propósito das matérias em questão. Colho os seguintes excertos do voto por mim proferido:



    “[...]



    Reitero, na linha preconizada na decisão hostilizada, que não ficou demonstrado o alegado excesso de prazo na formação da culpa dos acusados, ora agravantes. Harmônico, no ponto, o ato dito coator, com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).



    Reafirmo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli, especialmente se se considerar a complexidade fática dos delitos em questão, a envolver 10 (dez) tentativas de homicídio cuja autoria foi imputada a 07 (sete) réus, bem como o registro de incidentes processuais, a exemplo do conflito de competência suscitado pelo Juízo de 1º grau.



    Mais do que isso, embora a Defesa enfatize que os recorrentes se encontram “presos preventivamente há mais de seis meses” (eDOC. 36, fl. 5), observo, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar, que a expedição, contra eles, dos mandados de prisão preventiva ora combatidos só foi determinada, pelo juízo de 1º grau, em 01.6.2021, ou seja, há pouco mais de 04 (quatro) meses (evento 395 do Processo nº 7001334-63.2019.7.01.0001). 



    Além disso, constato que três dos agravantes sequer foram presos, achando-se foragidos, em estado de liberdade (evento 420 do Processo nº 7001334-63.2019.7.01.0001), o que, por si só, confere substância jurídica ao decreto prisional contra eles emitido. Nesse sentido, esta Corte já assentou que “Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando eventual demora para o julgamento do paciente se deu por culpa exclusiva deste, uma vez que empreendeu fuga” (HC 97.750/SP, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 28.5.2010).



    Não se verifica, desse modo, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada “situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Repiso, ainda, que o Tribunal Superior antecedente não transgrediu o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF, pois o acórdão dito coator, longe de apoiar-se em meras ilações ou simples conjecturas, fundou-se, para decretar a prisão preventiva dos agravantes, na “gravidade em concreto dos atos perpetrados em verdadeira atividade de organização ou associação criminosa”, anotando que “Enfrentar com violência as forças armadas (…), mediante armas de uso restrito, está acima de qualquer razoabilidade comum ou usual”. 



    Nessa perspectiva, remarco que o decisum emanado da Corte de origem ajusta-se, com integral fidelidade, à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, todos da minha lavra). “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar”(HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    [...]” 



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de pedido anterior ante a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, à míngua de qualquer alteração fático-processual. 



    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    De todo modo, não diviso o alegado excesso de prazo na formação da culpa. Consignou o Superior Tribunal Militar que o ‘processo originário do presente feito apresenta elevado grau de complexidade por envolver várias vítimas e 6 (seis) acusados em suposta prática de crime de homicídio tentado, o que normalmente demanda necessária dilação da instrução processual. Além disso, conforme consta nas informações prestadas pelo Juízo a quo, a própria DPU contribuiu para a alegada morosidade processual, tendo em vista que pleiteou em favor da não realização de audiência por meio de videoconferência, conforme se observa nos eventos 449 e 450 dos autos nº 7001334-63.2019.7.01.0001. Somado a esses fatores está a atual condição pandêmica vivida pela população mundial em face do COVID-19, que tem restringido a realização de procedimentos processuais em tempo outrora habitualmente comum’.



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 



    Consabido, ademais, que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 



    Nesse diapasão, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012); “a pluralidade de réus, a complexidade e a natureza da causa são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo” (HC 178.251-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.02.2020)



    Ademais, em consulta ao andamento processual do Superior Tribunal Militar (Processo nº 7001334-63.2019.7.01.0001), verifico determinada a designação de audiência de instrução e julgamento para 10.5.2022.



    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli.



    Lado outro, quanto à custódia cautelar, é certo que, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto prisional há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao manter os decretos de prisão preventiva e ratificar a decisão da instância antecedente, o Superior Tribunal Militar pontuou (evento 7, fls. 19-30):



    “No pertinente às alíneas "a" e "b" do artigo 254 da Lei Adjetiva Castrense, verifica-se que a decretação da prisão preventiva bem fundamentou que não existe nos autos qualquer fato novo suficiente para afastar os indícios de autoria e de materialidade presentes, mormente pelo que foi definido nos Acórdãos proferidos nesta Corte Castrense nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000153- 57.2019.7.00.0000/RJ; do Recurso em Sentido Estrito nº 7000250-57.2019.7.00.0000/RJ; e do Recurso em Sentido Estrito nº 7000448-60.2020.7.00.0000/RJ em que se perquiriram os requisitos necessários previstos no referido artigo. 



    Com efeito, irretocáveis os argumentos utilizados pelo Magistrado, haja vista a extrema gravidade dos crimes em tese praticados pelos Réus, que foram presos em flagrante durante uma operação militar de combate ao tráfico de drogas no Complexo da Penha e do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, por terem efetuado inúmeros disparos contra militares das Forças Armadas que ali atuavam e, assim, denunciados pela prática de homicídio tentado por 10 (dez) vezes. 



    Também restou explicitada, na Decisão, a necessidade de manter os Pacientes segregados ou, no caso dos foragidos, a necessidade de permanecerem válidos os mandados de prisão já expedidos, por restarem presentes as exigências estabelecidas no artigo 255 do CPPM, alíneas "a" e "d". 



    Inconteste a presença do periculum libertatis, haja vista o perigo concreto que um possível relaxamento da prisão dos Réus poderia causar, sobremaneira pelo risco do cometimento de novas infrações, pois restou evidente o destemor dos Pacientes ao praticar os graves crimes relatados nos autos. Além disso, a ficha criminal dos acautelados corrobora o iminente perigo à garantia da ordem pública e da segurança da aplicação da lei penal militar. 



    Ademais, frise-se, o modo como os fatos se desenvolveram indica a periculosidade e a audácia dos agentes, justificando a prisão preventiva.”



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão impugnado está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Se as circunstâncias concretas da prática dos crimes, duplo homicídio relacionado a disputas do tráfico de drogas, revelam a periculosidade do agente, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC 105.122, Relatora p/ Acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 07.6.2013); “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, ‘O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)’ (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).



    Nessa linha, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade  passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora